Tribunal: TJSP
Processo: 3005633-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Acúmulo de cargos de policial militar reformado e professor estadual temporário. Pagamento dos vencimentos e demais vantagens devidos entre a data de afastamento até a reintegração ao cargo de professor. Perícia contábil. Custeio a cargo do Estado devedor. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1274466/SC, Tema 871. Recurso não provido.